Tribunal: TRF3
Processo: 5012638-81.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Nesse sentido: STJ, RESP n. 200802113000, Quarta Turma,
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
156/261)

5012638-81.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012638-81.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: DANILO NEIMEIR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL AMERICO DOS SANTOS NEIMEIR - SP309297-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 7a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que indeferiu a produção de prova testemunhal para comprovação de atividade especial na ação previdenciária n. 5016450-46.2024.4.03.6183. A parte autora sustenta cerceamento de defesa e afirma que a prova oral seria necessária para demonstrar as funções exercidas e a exposição a agentes nocivos diante de supostas irregularidades nos PPPs apresentados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal destinada à comprovação de atividade especial, diante da existência de PPPs nos autos e da necessidade de aferição técnica das condições de trabalho, configura cerceamento de defesa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ou impertinentes, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.

A comprovação do exercício de atividade especial exige, como regra, prova técnica consubstanciada em PPP e no correspondente Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, conforme artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

A prova testemunhal não possui aptidão para substituir ou infirmar documentos técnicos destinados à aferição da exposição a agentes nocivos, circunstância que demanda conhecimento especializado.

Eventuais controvérsias quanto às informações constantes dos PPPs devem ser solucionadas junto ao empregador ou perante a Justiça do Trabalho, não cabendo ao juízo previdenciário revisá-las por meio de prova testemunhal.

Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, mantém-se o entendimento segundo o qual o indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de atividade especial exige, como regra, prova técnica consistente em PPP e laudo técnico, conforme artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

A prova testemunhal é inadequada para demonstrar exposição a agentes nocivos quando a verificação das condições de trabalho demanda conhecimento técnico especializado.

O indeferimento de prova testemunhal pelo magistrado, quando considerada impertinente ou desnecessária à formação do convencimento, não configura cerceamento de defesa.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, artigo 58, § 1o; Código de Processo Civil, artigos 6o, 355, inciso I, 370, 443, inciso II, 932, inciso III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.6.2022; STJ, REsp n. 1.791.024/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.4.2019; TRF3, AI n. 5031841-97.2023.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Toru Yamamoto, DJE 29.4.2024; TRF3, AC 1117829/SP, rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, DJU 20.5.2010; TRF3, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, j. 13.9.2023; TRF3, AI n. 5020978-53.2021.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 10.3.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012638-81.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: DANILO NEIMEIR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL AMERICO DOS SANTOS NEIMEIR - SP309297-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno (Id 335184008) interposto por DANILO NEIMEIR contra a decisão monocrática (Id 332702559) que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, referente à ação principal n. 5016450-46.2024.4.03.6183, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade especial. A decisão monocrática recorrida fundamentou que a prova da atividade especial deve ser realizada, em regra, por meio de documentos como formulários e laudos próprios (PPP), sendo a prova testemunhal inadequada para tal fim, uma vez que a análise das condições de trabalho demanda conhecimento técnico especializado, não exigível de uma testemunha.

Em suas razões recursais (Id 335184008), a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que a produção da prova testemunhal é imprescindível para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos e as reais funções desempenhadas, tendo em vista que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) juntados aos autos conteriam irregularidades e omissões. Afirma que a prova oral não é impertinente e é essencial para o correto deslinde da causa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão e deferir a produção da prova testemunhal.

Regularmente intimada (Id 335321618), a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Foi deferido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça (Id 325425218).

A questão controvertida consiste em definir: (1) se o indeferimento da produção de prova testemunhal, destinada a comprovar a especialidade de períodos de trabalho em razão de supostas irregularidades em Perfis Profissiográficos Previdenciários, configura cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Do princípio da dialeticidade no agravo interno

Em observância ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal", trazendo em seus parágrafos:

"§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Segundo o princípio da dialeticidade, é dever do recorrente impugnar especificamente as razões da decisão atacada, de maneira a demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença ou da decisão monocrática do relator.

Se o recurso de agravo interno não contiver os requisitos do artigo 1.021 do CPC, entende-se que não preencheu pressuposto de regularidade formal, de modo que não será conhecido, como disposto no artigo 932, inciso III, do CPC:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)"

(Grifei)

Nesse sentido, o entendimento da Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMUM POR IDADE. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Nas razões do presente agravo, pretende o demandante discutir matéria que não foi alvo de análise na decisão hostilizada, de modo que não merece ser conhecido o recurso.

II - Juros moratórios e honorários advocatícios mantidos nos termos da r. decisão, tendo em vista vez que a autora faria jus ao benefício pleiteado antes da reafirmação da DER, cujo termo inicial não foi alterado, em razão da ausência de recurso da parte autora.

III - Agravo interno do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento."

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 13.9.2023, DJEN DATA: 18.9.2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,ensejando o seu não conhecimento, com fulcro no Art. 932, III, do CPC. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não conhecido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10.3.2022, Intimação via sistema DATA: 11.3.2022)

Do caso concreto

No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que negou provimento a seu recurso, conforme trecho que segue colacionado:

"Do indeferimento de prova testemunhal para a comprovação de atividade especial

Não há que se falar em cerceamento do direito de ação ou do direito de defesa em decorrência do indeferimento de produção de prova testemunhal, mormente para a hipótese em que o preenchimento das condições da norma previdenciária deve dar-se, em regra, por prova documental ou, na sua ausência, por dificuldade intransponível ou impossibilidade de sua obtenção, por prova pericial direta ou por similaridade.

É cediço que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção suficientes para o julgamento do mérito. Sendo assim, é plenamente possível o indeferimento de provas que considerar desnecessárias ou impertinentes, em consonância com o disposto nos artigos 355, I, e 370, caput, ambos do Código de Processo Civil.

A prova testemunhal, nesse caso, não é adequada, e pode ser indeferida, conforme o artigo 443, II, do Código de Processo Civil, já que demandaria conhecimento técnico especializado que não é exigível da testemunha.

Portanto, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, CPC). Assim, incumbe ao órgão julgador a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Nesse sentido: STJ, RESP n. 200802113000, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJE 26.3.2013; AGA 200901317319, Primeira Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJE 12.11.2010; TRF3, AI n. 5031841-97.2023.4.03.0000, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DJE 29.4.2024).

No mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido".

(STJ/ AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20.6.2022.).

Essa assertiva deve ser tratada de forma contextualizada, principalmente diante das inovações introduzidas pelo Código de Processo Civil, as quais permitem afirmar que o conjunto probatório é de interesse de todos os sujeitos do processo.

O artigo 6o do Código de Processo Civil, com intuito de garantir que as partes contribuam de forma efetiva para o deslinde processual e que tenham a convicção de que os elementos comprobatórios foram adequados ao caso concreto, trouxe o princípio da cooperação como norte do devido processo legal.

Ademais, não se pode olvidar que, salvo em excepcionalíssimos casos, a jurisdição não se exaure na primeira instância, cumprindo aos Tribunais de segundo grau conhecerem das questões de fato que envolvem a lide, sendo ínsito uma reanálise da prova produzida. Esse fato, por si só, já induz à conclusão de que, embora o juiz singular seja o responsável direto pela mais completa instrução do feito, a prova é destinada a todos que possuem a competência para definir o resultado da lide.

Dessa forma, impõe-se considerar que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional não pode ser traduzido como uma autorização para que o magistrado descuide do fato de que não é o único destinatário da prova. A fim de se evitar nulidade do processo por cerceamento do direito de ação ou defesa, o juiz deve indicar em sua decisão os motivos pelos quais acolhe ou rejeita os elementos probatórios e, principalmente, os pedidos de produção de provas classificadas como imprescindíveis pelos demais interessados no processo.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial

A legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada estabelecem que a prova da atividade especial deve, via de regra, ser feita por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou formulários equivalentes emitidos pela empresa, os quais são considerados suficientes para atestar as condições de trabalho. A prova pericial tem caráter excepcional, sendo admitida apenas na ausência desses documentos ou diante da comprovada impossibilidade de sua obtenção.

A jurisprudência desta egrégia Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou de realização de perícia judicial, nos casos em que o segurado apresenta PPP para comprovar o trabalho em condições especiais. Nesse sentido: TRF/3a Região, AC 1117829/SP, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Nona Turma, DJU 20.5.2010, p. 930.

Eventuais controvérsias quanto ao conteúdo do PPP devem ser resolvidas diretamente com o empregador ou perante a Justiça do Trabalho, não cabendo ao juízo previdenciário revisá-las. Além disso, o juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir as diligências que considerar desnecessárias.

Também é pacífico o entendimento de que a prova pericial indireta por similaridade apenas se justifica diante de indícios razoáveis de exposição a agentes nocivos e demonstrada a impossibilidade de obtenção da documentação obrigatória, pressupostos que não se encontram suficientemente demonstrados nos autos.

Do caso dos autos

Conforme referido anteriormente, a parte agravante sustenta a necessidade da produção da prova testemunhal para a comprovação da atividade especial, pois as empresas apresentam PPP com irregularidades ou deixam de informar o contato com produtos químicos agressivos, além de não declarar a real função desempenhada.

Em que pese as alegações apresentadas, restou justificado pela decisão agravada o indeferimento da prova testemunhal, consoante já analisado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Eventual insurgência contra as informações constantes do PPP deve ser dirigida ao emissor do documento para correção ou eventualmente na Justiça do Trabalho.

Além disso, a prova testemunhal é impertinente para a finalidade pretendida, uma vez que é demandado conhecimento técnico especializado para definir sobre a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se".

Conforme referido anteriormente, a parte agravante reitera os termos de seu recurso, no sentido de que a prova oral é imprescindível para comprovar as funções exercidas em local insalubre. Aduz que a prova das atividades é essencial ao processo na medida em que trabalhou exposto a agentes nocivos químicos, momento em que pleiteou que esses períodos sejam reconhecidos como especiais. Aduz, ainda, que a prova testemunhal é idônea para reforçar a narrativa inicial e afastar dúvidas quanto à inexistência de insalubridade ou periculosidade.

Denota-se que não foram apresentados novos argumentos na peça recursal que pudessem afastar a conclusão da decisão monocrática, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a demonstração da exposição a agentes nocivos demanda, por imperativo legal, conforme artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91, lastro probatório estritamente técnico, consubstanciado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e no respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Tratando-se de circunstância que exige aferição técnica por profissionais legalmente habilitados, a prova oral revela-se inidônea para suprir a ausência ou a insuficiência de dados técnicos, não possuindo o condão de infirmar ou substituir as conclusões vertidas nos formulários de natureza técnica exigidos pela legislação previdenciária de regência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 7a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que indeferiu a produção de prova testemunhal para comprovação de atividade especial na ação previdenciária n. 5016450-46.2024.4.03.6183. A parte autora sustenta cerceamento de defesa e afirma que a prova oral seria necessária para demonstrar as funções exercidas e a exposição a agentes nocivos diante de supostas irregularidades nos PPPs apresentados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal destinada à comprovação de atividade especial, diante da existência de PPPs nos autos e da necessidade de aferição técnica das condições de trabalho, configura cerceamento de defesa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ou impertinentes, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.

A comprovação do exercício de atividade especial exige, como regra, prova técnica consubstanciada em PPP e no correspondente Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, conforme artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

A prova testemunhal não possui aptidão para substituir ou infirmar documentos técnicos destinados à aferição da exposição a agentes nocivos, circunstância que demanda conhecimento especializado.

Eventuais controvérsias quanto às informações constantes dos PPPs devem ser solucionadas junto ao empregador ou perante a Justiça do Trabalho, não cabendo ao juízo previdenciário revisá-las por meio de prova testemunhal.

Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, mantém-se o entendimento segundo o qual o indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de atividade especial exige, como regra, prova técnica consistente em PPP e laudo técnico, conforme artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

A prova testemunhal é inadequada para demonstrar exposição a agentes nocivos quando a verificação das condições de trabalho demanda conhecimento técnico especializado.

O indeferimento de prova testemunhal pelo magistrado, quando considerada impertinente ou desnecessária à formação do convencimento, não configura cerceamento de defesa.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, artigo 58, § 1o; Código de Processo Civil, artigos 6o, 355, inciso I, 370, 443, inciso II, 932, inciso III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.6.2022; STJ, REsp n. 1.791.024/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.4.2019; TRF3, AI n. 5031841-97.2023.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Toru Yamamoto, DJE 29.4.2024; TRF3, AC 1117829/SP, rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, DJU 20.5.2010; TRF3, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, j. 13.9.2023; TRF3, AI n. 5020978-53.2021.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 10.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão